Tribunal: TJDFT
Processo: 0752888-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752888-93.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: WANDERSON DA SILVA ARAUJO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WANDERSON DA SILVA ARAUJO, contra ato imputado à Segunda Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento à apelação e manteve a sentença condenatória que impôs ao paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 310 da Lei n. 9.503/97 (entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada), a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituindo a reprimenda por uma pena restritiva de direito. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Em suas razões, a Defesa esclarece que, em sede de apelação, afirmou a necessidade de absolver o paciente por ausência de provas capazes de demonstrar que o veículo foi emprestado voluntariamente. No mesmo recurso, pugnou pela nulidade da confissão extrajudicial, obtida mediante ligação telefônica, sem orientação quanto ao direito ao silêncio, sem observar as garantias convencionais e constitucionais. Mesmo diante destes argumentos, foi mantida a condenação do paciente. Defende, por essa razão, o cabimento do habeas corpus, tendo em vista a estrita análise da legalidade do acórdão e do desrespeito às regras legais alusivas à confissão. Sustenta, nesta ação, a ilegalidade da condenação penal fundamentada na confissão extrajudicial não formalizada, porque, no caso, foi considerada apenas a palavra dos policiais que participaram da abordagem ao menor condutor do veículo e que, em contato com o seu genitor, receberam a informação de que ele teria emprestado o carro para o filho. Registra, sobre a questão, que “referida confissão, ou mesmo confirmação pelo menor, não se encontram formalizadas no termo circunstanciado de ocorrência e não foram reiteradas em Juízo”. Entende, assim, que não restou demonstrada a elementar do tipo penal, que é o dolo inequívoco de entregar o veículo deliberadamente a pessoa sem habilitação. Traz o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto e conclui dizendo que deve ser reconhecida a improcedência da pretensão punitiva diante da ausência de provas para condenação. Assim, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido, “considerando a ausência de provas de elementar exigida pelo tipo em questão”. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a Defensoria Público impetra habeas corpus em favor do acusado, ao argumento de que há ilegalidade no acórdão proferido pela 2a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, que, em desrespeito às regras alusivas à confissão, confirmou a condenação do réu pela prática do crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, baseada exclusivamente na palavra de policiais que colheram confissão do acusado, sem observar as garantias constitucionais. Entende pelo cabimento da presente ação, que se limitaria à estrita análise da legalidade do acórdão. Contudo, o habeas corpus não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico. Sabe-se que compete às Turma Criminais, nos termos regimentais (art. 27, inciso III), o processamento e julgamento de habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal Criminal. Contudo, o habeas corpus tem por objetivo coibir restrição ilegal à liberdade, desde que a ilegalidade seja manifesta, não podendo a Defesa se valer do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio, ou como revisão criminal de acórdão proferido pelo órgão competente, no caso, pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que confirmou a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 310 da Lei n. 9.503/97, com manifestação expressa sobre a insurgência da Defesa no que diz respeito à confissão extrajudicial não formalizada. De fato, compulsando os autos principais n. 0710218-02.2022.8.07.0003 (id 63770984), verifica-se que, no acórdão n. 1915965, o Colegiado assim decidiu: (...) O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Convém ressaltar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme Súmula 575 do STJ. 5. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial n 045992-2022 – 10o BPM (ID 61872965) e pelos depoimentos produzidos em juízo (ID 61873170), em estrita observância do contraditório e a ampla defesa. Ademais, um dos policiais militares relatou em juízo que “estava em patrulhamento no dia do fato na entre-quadra da 19/21 da Ceilândia Sul; passando em frente a uma Distribuidora viu o jovem chegando no veículo; ele aparentava ser menor de idade; foi feita abordagem; ele assumiu não ter habilitação e disse que o carro era do pai dele; foi feito contato com o pai do condutor, que compareceu no local e confirmou que havia emprestado o carro para o filho.” O segundo policial militar também pontuou que: " observou o menor dirigindo o carro; acho estranho pela fisionomia dele, de pessoa bem jovem; na abordagem ele informou que era inabilitado e que o pai havia emprestado para, salvo engano, ele ir a uma distribuidora de bebidas (...)". O réu citado, não compareceu em juízo, tendo sido declarada a sua revelia. Assim, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, sobretudo quando em consonância com o acervo probatório dos autos. 6. Destarte, ficou demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que permite a direção do veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792)." (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018). 7. Portanto, a sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos, de modo que confirmam a autoria e materialidade do delito, não havendo se de falar em atipicidade ou insuficiência probatória. Em sede de embargos de declaração, onde a Defesa arguiu omissão no julgado, que não teria se pronunciamento quanto à tese de invalidade da confissão extrajudicial, o Colegiado assim se manifestou (id 66079472 dos autos principais, acórdão n. 1939796): (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão no julgado que não analisou a principal argumentação recursal defensiva, porquanto a condenação está baseada exclusivamente em uma confissão extrajudicial não formalizada, amparada na palavra de um policial, resultando na patente insuficiência probatória, inapta a embasar o decreto condenatório. 2. Embargos tempestivos (ID 64355780). Contrarrazões apresentadas (ID 64887097). 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 4. Na espécie, não assiste razão ao embargante em relação à omissão apontada, tendo em vista que o depoimento do policial, no que diz respeito às funções que desempenha como agente público, goza de presunção de veracidade e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual a sua declaração possui força probatória, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário. Assim, não há nulidade ou prejuízo em decreto condenatório fundamentado em depoimentos produzidos em juízo revestidos de fé pública, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa. 5. O Tema 339 do STF preceitua que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo necessário analisar detalhadamente cada alegação ou prova. 6. Por conseguinte, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Como se vê, o pedido formulado na presente ação, de reconhecimento da alegada ilegalidade na confissão extrajudicial, que acabou por embasar a condenação, não pode ser conhecido, porque a questão já foi levada à apreciação e devidamente decidida pela Turma Recursal, instância competente para se pronunciar sobre as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, a jurisprudência pátria não tem admitido, em regra, a ação constitucional como substitutivo de recurso próprio. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Importante destacar que o argumento da Defesa, no sentido de que a condenação se fundamentou apenas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão do menor, que por sua vez apresentaram apenas o conteúdo da confissão extrajudicial que teria sido obtida sem observância das garantias constitucionais, não é capaz, por si só, de configurar a alegada ilegalidade ou teratologia do ato impugnado, a ponto de justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pois os acórdãos estão devidamente fundamentados, como se viu linhas acima. A propósito, da leitura da sentença condenatória, confirmada pelo Colegiado, se extrai que foi decretada a revelia do réu e, a partir das provas colhidas nos autos, o juiz concluiu que (id 61873179 dos autos principais): (...) Os relatos das testemunhas, mesmo com o tempo decorrido, as informações constantes do Registro de Atividade Policial e as declarações colhidas na fase inquisitorial estão em harmonia entre si. Portanto, o conjunto probatório evidencia uniformidade quanto à descrição da dinâmica dos fatos e das circunstâncias em que ocorreram, especialmente no que diz respeito ao motivo da abordagem policial e a entrega espontânea do réu do veículo para pessoa inabilitada. Com efeito, é incontroverso nos autos que o réu entregou a direção do veículo para seu filho, pessoa inabilitada, o qual foi abordado por guarnição da polícia militar, momento em que o condutor anunciou não possuir habilitação. Em que pese a afirmação da Defesa quanto à ausência da prova do dolo do réu, consigne-se que é dever da pessoa que entrega o carro verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito, conforme recente entendimento de Turma deste TJDFT: (...) Verifica-se, portanto, que há elementos de convicção suficientes a fundamentar a sentença condenatória, bem como os acórdãos que negaram provimento à apelação e aos embargos de declaração, não havendo ilegalidade possível de ser sanada por essa via constitucional. Ao que parece, busca a Defesa nova manifestação de um segundo colegiado sobre tema já apreciado e decidido por colegiado competente, desvirtuando, dessa maneira, a sistemática dos Juizados Especiais. Sobre a questão, colhe-se recente julgado de nossa Corte de Justiça: EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ABORDAGEM POLICIAL ILÍCITA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. I.CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do habeas corpus. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. 4. Ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento do recurso de apelação da ré, com a subsequente manutenção da sentença que condenou a ora paciente, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da abordagem policial. 5. A alegação da impetrante no sentido de que a abordagem foi ilícita em razão da ausência de fundadas razões, por si só não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Até porque, como destacado no julgado que ora se impugna a abordagem policial restou ocorrida no estrito cumprimento do dever legal. 6. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1939018, 0740898-08.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Portanto, se não há ilegalidade ou teratologia na decisão emanada da Turma Recursal, não há como se proceder à nova análise de questões já decididas pelo Colegiado competente, como pretende a Defesa. As questões trazidas na presente impetração podem e devem ser discutidas em recuso próprio (Súmula n. 640 do STF), de modo que não pode a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator